Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725747-75.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA – ME, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n. 0710933-04.2019.8.07.0018) indeferiu o pleito liminar vindicado – consistente em determinar a suspensão da retenção do valor de R$ 1.440.429,58, com o consequente depósito imediato da quantia na conta da impetrante, além da suspensão de futuras glosas de valores das próximas notas fiscais relativas ao contrato administrativo firmado com o agravado. Em suas razões recursais (Num. 12840499), alega a agravante, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviços no 039227/2019 – SEFP com o Distrito Federal, cujo valor mensal previsto é de R$ 808.622,62. Contudo, referido valor não lhe tem sido repassado pelo agravado, tendo nos últimos meses sido realizadas glosas no valor devido, de forma arbitrária. Afirma que, conforme notas fiscais apresentadas, já realizou inclusive o pagamento dos respectivos impostos, contabilizando os valores não pagos. Diz que as verbas glosadas possuem natureza alimentar, haja vista que destinadas ao pagamento dos salários de seus funcionários. Informa, ademais, que não se encontra inadimplente com relação aos serviços contratados nem lhe fora oportunizada qualquer defesa ou contraditório antes da realização das retenções. Requereu a concessão de liminar para que fosse determinada a imediata suspensão das glosas, com o consequente depósito da quantia de R$ 1.440.429,58 em sua conta bancária ou, subsidiariamente, o depositado do valor em uma conta judicial até julgamento do agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada requerida. Preparo recolhido (Num. 12842813 e Num. 12842818). A liminar foi indeferida pela decisão de Num. 12940267. O Distrito Federal ofereceu resposta (Num. 13418632) e colacionou documentos (Num. 13418633). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema processual deste e. Tribunal de Justiça, verifiquei que em 20/02/2020 foi prolatada sentença nos autos do processo originário (Mandado de Segurança no 0710933-04.2019.8.07.0018 – Num. 57460503), julgando improcedentes os pedidos iniciais para denegar a segurança vindicada pelo impetrante, ora agravante, nos seguintes termos, in verbis: “[...] FUNDAMENTAÇÃO Preliminares 16. Não foram suscitadas questões preliminares e não se vislumbram quaisquer vícios que possam macular o regular andamento do feito. Assim, estão atendidos os pressupostos processuais de existência e de validade da relação processual, as partes são legítimas e há interesse processual na solução da controvérsia. Mérito 17. O deslinde do feito passa pelo exame da causa de pedir e do objeto da ação. Assim, emoldurado o quadro fático no relatório, cumpre analisar os pedidos deduzidos na proemial à luz das questões prejudiciais aventadas. 18. De início, cumpre ressaltar que o mandado de segurança é remédio constitucional que não se presta à dilação probatória, de modo que, em seu âmbito, a prova há de ser, além de pré-constituída, exclusivamente documental. 19. Por outro lado, nos termos da Lei no. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 20. Na hipótese dos autos, alega a impetrante que as glosas realizadas nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019 foram “arbitrárias” e “inconstitucionais”, razão pela qual almeja o reconhecimento de sua nulidade. 21. A autoridade impetrada, porém, esclareceu que: a) em junho de 2019, a diferença de R$ 5.876,52 decorre de multa e juros por atraso no recolhimento do INSS; b) em julho de 2019, a diferença de R$ 656.877,57 decorre de benefícios mensais de junho, relatórios circunstanciados de junho e julho e retenção de conta vinculada de julho; c) em agosto de 2019, a diferença de R$ 412.912,86 decorre de benefícios mensais de julho e agosto, relatório circunstanciado de agosto e retenção de conta vinculada de agosto; d) em julho de 2019, a diferença de R$ 358.866,14 decorre de benefícios mensais de setembro, relatório circunstanciado de setembro e retenção de conta vinculada de setembro. 22. A retenção de multa e juros por atraso no recolhimento do INSS deriva de expressa previsão contratual – itens 10.6 e 11.22 do contrato (id. 48581587 - Pág. 4/7); não havendo ilegalidade na conduta da autoridade impetrada. 23. Os descontos decorrentes dos relatórios circunstanciados, por seu turno, concernem ao cumprimento das obrigações trabalhistas da impetrante, bem como à qualidade e à adequação dos serviços prestados, avaliados de acordo com a metodologia estabelecida no contrato (id. 52130794 - Pág. 68-71). 24. Já as glosas intituladas de benefícios mensais foram motivadas pela inércia da impetrante na apresentação dos comprovantes de pagamento dos “benefícios mensais e diários” a seus funcionários (id. 52130794 - Pág. 2) – obrigação prevista no item 7.3, inciso VII, do contrato; fato que também enseja a retenção do pagamento – vide itens 11.33.1 e 17.33 do instrumento. 25. Por fim, a retenção de conta vinculada, como explicou a autoridade impetrada, não é considerada uma glosa, tratando-se apenas de obrigação instituída pela Lei Distrital no. 4.636/2011 e consignada no contrato – item 11.22.2 (id. 52130794 - Pág. 59). 26. De resto, a impetrante foi comunicada acerca das glosas, haja vista os ofícios que lhe foram encaminhados pelo Núcleo de Controle de Serviços Gerais (id. 52130857 - Pág. 43-51). 27. Portanto, os descontos efetuados pela autoridade impetrada ostentam lastro legal e contratual, sendo certo que, dada a limitação probatória do mandamus, eventuais excessos ou equívocos da Administração Pública devem ser perquiridos em ação própria. 28. Logo, não merece guarida o pleito autoral. DISPOSITIVO Principal 29. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e denego a segurança. [...]” (grifos no original) Nesse cenário, tendo sido proferido provimento jurisdicional com base em cognição exauriente impõe-se considerar prejudicado o agravo de instrumento no qual, com base em juízo perfunctório, analisa pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator